Tribunal: TJMT
Processo: 1001475-59.2019.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso no: 1001475-59.2019.8.11.0055
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
Recorrente: LUCIANA COUTTO PEREIRA
Recorrido: VIVO S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 27.08.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TELAS SISTÊMICAS SEM PAGAMENTOS E RELATÓRIO DE CHAMADAS. DÉBITO INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. PRESENÇA DE NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. RESSALVA DE ENTENDIMENTO E ADESÃO À MAIORIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência da inicial e procedência do pedido contraposto, para que a parte recorrente efetue o pagamento do débito objeto da demanda, no valor de R$ 196,40 (cento e noventa e seis reais e quarenta centavos), realizada em 07/02/2016 além de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa, multa por litigância de má-fé em 5% do valor da causa e custas processuais.
Propósito recursal para julgar procedentes os pedidos iniciais, afastar as penalidades impostas, e o pedido contraposto.
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.
Recorrente afirma não ter contratado os serviços da recorrida. Nega a existência de relação jurídica e do débito negativado.
A recorrida deixou de comprovar a existência da relação jurídica. Apresentou relatório de chamadas.
Sendo negada a relação jurídica e o débito, impõe-se a prestadora de serviços a prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora.
Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.
É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
Quantum arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a ressalva do posicionamento particular vencido no sentido de a presença de negativação posterior influir na condenação dos danos morais.
Sentença reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença declarando o débito inexigível, afastar as penalidades imposta e determinar o pagamento de indenização moral no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUCIANA COUTTO PEREIRA - CPF: 015.728.581-25 (REPRESENTANTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020